Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. PAGAMENTO PARCIAL DA INTERNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo decisão que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença referente ao custeio integral de internação hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar eventual omissão do acórdão quanto a: (i) se há erro material ou contradição quanto à preclusão da tese relativa à limitação contratual e glosas técnicas; (ii) se há omissão ou deficiência de fundamentação no exame da alegada prova de adimplemento; e (iii) se há omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de prova técnica para delimitar o quantum executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. Ausência de vícios no acórdão embargado. A decisão embargada analisou expressamente a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que a documentação alegadamente comprobatória do pagamento parcial preexistia à fase de conhecimento e deveria ter sido apresentada oportunamente.
5. A discussão sobre limitação temporal de cobertura e glosas técnicas está alcançada pela coisa julgada e não pode ser reaberta em sede de cumprimento de sentença.
6. Ainda que superado o óbice processual — o que não ocorre —, os documentos apresentados não permitem identificar, de forma individualizada, correspondência entre os valores pagos e aqueles executados, não configurando prova do alegado adimplemento.
7. Pedido subsidiário de produção de prova técnica rejeitado, por ser incompatível com a fase executiva e implicar rediscussão do conteúdo condenatório fixado na sentença.
8. Integração limitada para aclarar fundamentos já constantes do julgado, sem alteração do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de integração.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. É inviável, na fase de cumprimento de sentença, reabrir discussão acerca de limitação contratual de cobertura, glosas técnicas ou suposto pagamento parcial de internação quando tais matérias, lastreadas em documentos preexistentes à fase de conhecimento, encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa e pela eficácia preclusiva da coisa julgada.” Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 336, 337, 503, 505, 508, 525, 1.022, 1.023, 1.025 e 1.026, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.